Tribunal: TJDFT
Processo: 0037569-12.2013.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MULTA PREVISTA NO § 5o DO ARTIGO 35 DA LEI N. 4.591/64. DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DO IMÓVEL. TERMO FINAL. ASSINATURA DO LAUDO DE VISTORIA DO IMÓVEL. MULTA MORATÓRIA PARA O CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS PACTUADAS. APLICAÇÃO DE FORMA REVERSA PARA O CASO DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO.
1. Evidenciado que não houve transcurso de mais de mais de 3 (três anos) desde a data em que foi firmado o contrato de cessão de direito referente a imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, não há como ser reconhecida reconhecida a prescrição da pretensão de aplicação da multa prevista no § 5o do artigo 35 da Lei n. 4.591/64.
3. A multa prevista no § 5o do artigo 35 da Lei n. 4.591/64, em virtude da desídia da incorporadora quanto ao registro do memorial de incorporação do imóvel, é cabível, mesmo nas hipóteses em que a promitente compradora não tenha postulado a anulação do contrato de promessa de compra e venda.
4. Não se mostra cabível a redução da multa prevista no § 5o do artigo 35 da Lei n. 4.591/94, eis que o percentual estabelecido decorre de expressa previsão legal e não se mostra oneroso para a promitente vendedora.
5. Somente a partir da celebração do contrato de cessão de direitos, o cessionário passa a experimentar prejuízos em decorrência do atraso na entrega do imóvel, devendo ser este o termo inicial para a fixação de indenização por lucros cessantes.
6. A indenização por lucros cessantes é devida até a data em que a promitente compradora promove a entrega do imóvel, o que, in casu, ocorreu com a vistoria do bem por parte do promitente comprador.
7. Não havendo no contrato previsão de multa para o caso de descumprimento do prazo de entrega do imóvel, não há como ser aplicada em seu lugar, a multa prevista para o caso de atraso no pagamento das parcelas do contrato, devendo a questão ser resolvida em perdas e danos.
8. Configurada a sucumbência recíproca e não equivalente, a distribuição dos ônus de sucumbência deve observar a regra prevista no artigo 21, caput, do CPC/1973, vigente à época da prolação da sentença.
9. Apelações Cíveis conhecidas. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso de apelação interposto pelo autor conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pela ré conhecido e parcialmente provido.